Tribunal: STF
Processo: Rcl 77855
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília/DF, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 0727342-33.2024.8.07.0001 e 0711053- 88.2025.8.07.0001.



    Nos termos da inicial, “o reclamante é investigado pelos delitos contidos no artigo 154 e 180, §3º, do Código Penal, artigo 1º da Lei 9.613/98 e artigo 2º, da Lei 12.850/13”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “obteve acesso unicamente a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, ainda que fora efetivamente cumprida a prisão na cidade de Três Passos/RS, de modo que desde então se está buscando tomar conhecimento do conteúdo dos autos, todavia, sem providência pela autoridade coatora”. 



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente